Tribunal: TJES
Processo: 5007467-33.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007467-33.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALBERTO MANOEL PEREIRA
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5007467-33.2022.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ADALBERTO MANOEL PEREIRA
RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI nº 9032056) que constatou suposta irregularidade no medidor da parte autora. O autor informa que, em virtude da inspeção, recebeu uma cobrança no valor de R$ 6.490,70 (seis mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos). No entanto, após não lograr êxito em sua defesa administrativa, foi compelido à assinatura de um termo de confissão de dívida que resultava em acordo de parcelamento para a quitação de tal importância, tendo sido o valor majorado para R$ 9.025,13 (nove mil e vinte cinco reais e treze centavos). Pugna, nestes termos, seja declarada a inexistência de débito, bem como seja a ré condenada a restituir, em dobro, os valores pagos indevidamente. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de reformá-la.

(3)
. Preliminar, em sede de contrarrazões, consistente na impugnação ao pedido de justiça gratuita. Inexistência de elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Preliminar rejeitada.

(4)
. A parte ré alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi realizado de maneira correta, de modo que a cobrança é válida.

(5).
Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré apresentou “Demonstrativo de cálculo de cobrança complementar”, tirando a média dos três maiores consumos nos últimos doze meses. No entanto, o referido documento não é capaz de comprovar a existência de irregularidade no medidor. Não há qualquer parâmetro plausível para início da suposta irregularidade, tornando-se indevida a cobrança no período estipulado pela ré.

(6).
Além disso, o TOI foi produzido sem a presença do consumidor ou acompanhante, bem como não há comprovação nos autos de que tenha sido observado o disposto nos arts. 591 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL. Nesse sentido, é o entendimento sólido do STJ,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022) (grifos nosso). Assim, observa-se que o valor atualizado do débito foi apurado com base em provas produzidas unilateralmente pela ré, ou seja, em desconformidade com a resolução supramencionada. Por tal simples olhar, derruba-se a tese de que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi produzido de forma regular e declara-se a inexistência do débito, de modo que condena-se a parte ré a restituir ao autor, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente.

(7).
Por fim, no que se refere aos danos morais, estes se encontram configurados. A situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano e, sendo assim, configura lesão indenizável extrapatrimonial. Quanto ao valor da verba indenizatória a título de danos morais, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença de piso para:
a) declarar
a inexistência do débito apurado no TOI nº nº 9032056 no montante de R$ 6.490,70 (seis mil, quatrocentos e noventa reais e setenta centavos) e, consequentemente do valor do termo de confissão de dívida (R$ 9.025,13 (nove mil e vinte cinco reais e treze centavos));
b) condenar
a parte ré a restituir todos os valores pagos indevidamente pelo autor, com acréscimo de juros e correção monetária a contar de cada desembolso;
b) condenar
a ré ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com acréscimo de juros e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)